Tribunal: TJBA
Processo: 0000358-20.2017.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000358-20.2017.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JANDERSON PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §1º, II E IV, DO CP).

IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO COM A

DOSIMETRIA PENAL.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO DESVALOR CONFERIDO À CULPABILIDADE. DESPROVIMENTO.
INOCORRÊNCIA D
E
BIS IN IDEM. CULPABILIDADE EXACERBADA. ELEVADA QUANTIDADE DE LESÕES PERFURO CORTANTES. FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A QUALIFICADORA (RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA). QUALIFICADORA APLICADA EM RAZÃO DE A VÍTIMA ESTAR DORMINDO NO MOMENTO DO CRIME.

PEDIDO DE
VALORAÇÃO POSITIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. DESPROVIMENTO.
OFENDIDO QUE NÃO CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DELITIVA.

BASILAR MANTIDA EM 13 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO.

SEGUNDA FASE. PLEITO DE RECONHECIMENTO E INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESPROVIMENTO.
ACUSADO QUE NEGOU O DELITO EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUALIFICADA. NÃO APLICAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF.

TERCEIRA FASE. SEM MINORANTES OU MAJORANTES.
SANÇÃO DEFINITIVA MANTIDA EM 15 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO.

PARECER DA D. PROCURADORIA
DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de apelação proposto por Janderson Pereira de Souza, irresignado com a sentença
proferida
pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Esplanada/
Ba, presidido pela MM. Juíza Andréia Aquiles Sipriano da Silva Ortega, na data de 15/07/2025,
que o condenou
nas penas do artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou
torne
impossível a defesa do ofendido, fixando a sanção e 15 anos e 09 meses de reclusão.

2- Narra a denúncia, em apertada síntese, que no dia 21/05/2017, por volta das 19h, no Povoado do Ceilão, o
Apelan
te avistou a vítima dormindo próximo a uma cerca de arame farpado e desferiu um golpe de foice em seu pescoço. Na sequência, dirigiu-se à residência d
e um
amigo, onde ingeriu bebida alcoólica. Após, supostamente retornou ao local do fato e desferiu nove facadas no peito da vítima, para assegurar a sua morte.

3- Pedido de exclusão da culpabilidade. Desprovimento. A
qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP (recurso que impediu ou
dificult
ou a defesa da vítima) se deu em razão de a vítima estar
dormindo e
ter sido
atingida pelas costas.
Por outro lado, a exasperação da culpabilidade possui fundamentação diversa, relacionada à quantidade de lesões
perfuro cortantes contra a vítima.

4- P
edido de valoração positiva do comportamento da vítima. Desprovimento. V
ítima
que
estava alcoolizada e dormindo
quando
foi golpeada pelo Apelante,
não tendo praticado conduta de instigar o Acusado
ou contribuir para o crime
.
Desavenças anteriores com o padrasto do Apelante,
considerad
as
pelo Júri como elemento que qualificou o crime,
não podem ser usadas para valorar positivamente o comportamento da vítima. Basilar fixada em 13 anos e 06 meses de reclusão.

5- Segunda fase. Confissão extrajudicial qualificada. Pedido de incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do CP. Desprovimento. A confissão qualificada, como na hipótese, não possui o condão de atenuar a pena. Precedentes do STF.

6-
N
a terceira fase, não houve minorantes ou majorantes, restando a sanção definitiva estabilizada em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

7-Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.
ª
Cleusa Boyda de Andrade, opin
ando
pelo conhecimento e parcial improvimento da irresignação interposta, para que seja reconhecida a atenuante da confissão em favor do
Apelante.

8- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
0000358-20.2017.8.05.0077
, em que figura como
A
pelante
JANDERSON PEREIRA DE SOUZA
e como
A
pelado
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso e julgá-lo

DES
PROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA

(data
registrada no sistema
)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15